Tribunal: TJMT
Processo: 1030072-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030072-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), ERLESTON ALENCAR DUARTE - CPF: 346.486.071-04 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DE ALENCAR DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), NORBERTO ALENCAR DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GARCIA DUARTE (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. ART. 152 DO CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PLENITUDE DE DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP), com pedido de suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri, sob a alegação de incapacidade mental superveniente para o exercício da autodefesa. Laudo pericial confirmou transtorno afetivo bipolar em evolução degenerativa, com comprometimento das faculdades mentais, embora assintomático no momento da perícia. O juízo de origem, após deferimento liminar para suspensão parcial, decidiu suspender integralmente o julgamento, reconhecendo a interdependência probatória entre os acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constatação de doença mental superveniente, nos termos do art. 152 do CPP, impõe a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri; (
ii
) estabelecer se subsiste a necessidade de desmembramento do processo diante da suspensão integral da sessão plenária já determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 152 do CPP impõe a suspensão do processo quando sobrevier doença mental ao acusado, devendo o julgamento ser postergado até a recuperação de suas faculdades mentais, como garantia da ampla defesa e da dignidade do processo penal.

4. A participação consciente do acusado no julgamento perante o Tribunal do Júri é essencial à plenitude de defesa, sendo inválido o julgamento de réu que, por doença mental superveniente, não possa compreender os atos processuais ou se comunicar com sua defesa técnica.

5. O laudo psiquiátrico, embora registre ausência de sintomas agudos, revela comprometimento cognitivo e volitivo progressivo, gerando incerteza técnica sobre a higidez mental do paciente, o que impõe conduta judicial prudente e protetiva.

6. A suspensão do julgamento determinada pelo juízo de origem abrangeu todos os corréus, em razão da relevância probatória do interrogatório do paciente, que contém confissão parcial e elementos de defesa comuns, sendo legítima a preservação da unidade da instrução.

7. A decisão liminar que determinava o desmembramento do feito perdeu objeto, diante da suspensão integral já efetivada, tornando-se desnecessária nova intervenção para manter a separação dos julgamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

8. Tese de julgamento:

“
A constatação de doença mental superveniente impõe a suspensão do julgamento do acusado até que se comprove tecnicamente a recuperação de suas faculdades mentais, nos termos do art. 152 do CPP
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030072-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: ERLESTON ALENCAR DUARTE
IMPETRANTE: JOSE CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Erleston
Alencar Duarte, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0015111-71.2007.8.11.0042, em que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Consoante narrado na inicial
, o paciente responde ao referido processo juntamente com os corréus Norberto Alencar Duarte e Orlando de Alencar Duarte, por fatos ocorridos em 22 de setembro de 2007, na capital deste Estado
(id. 311697379)
.

Durante a fase de instrução, a defesa suscitou questão de ordem com base em indícios de comprometimento mental do acusado, requerendo a instauração de incidente de insanidade, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal. O pleito foi acolhido em 20/09/2023, e determinado novo exame médico-legal, com suspensão do processo até conclusão do laudo.

O Laudo de Sanidade Mental n.o 112.1.06.9067.2024.158605-A02, juntado em 08/10/2024, constatou que o periciado é portador de Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10 F31.1), apresentando evolução degenerativa da doença e comprometimento de suas faculdades cognitivas, afetivas e volitivas, necessitando de apoio de terceiros para atividades diárias e recomendando-se tratamento ambulatorial intensivo no CAPS.

Não obstante tais conclusões, o laudo também registrou que o paciente se encontrava, no momento da perícia, “
assintomático/remissão
”, e que à época dos fatos “
não possuía sintomas psicóticos ou maníacos”
, sendo então “
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se segundo esse entendimento
”.

A defesa, ao se manifestar sobre o exame, sustentou que o laudo, embora reconheça a capacidade do paciente no passado, revela incapacidade superveniente para o exercício da autodefesa no presente, razão pela qual requereu a suspensão do processo com fundamento no artigo 152 do CPP, que impõe tal medida sempre que sobrevier doença mental após a infração penal.

O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, que designou sessão do Tribunal do Júri para o dia 18 de setembro de 2025, sob o entendimento de que o acusado era plenamente imputável e encontrava-se em condições de ser julgado juntamente com os corréus.

Diante dessa decisão, sobreveio a presente impetração, na qual o advogado sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente se encontra em estado mental incompatível com o exercício da autodefesa, e que a designação do julgamento violaria os princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Requereu, liminarmente, a suspensão do julgamento até reavaliação médica do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para sobrestar o processo até que haja restabelecimento de suas faculdades mentais.

A liminar foi inicialmente indeferida, mas posteriormente reconsiderada e deferida em 16/09/2025, por decisão deste relator (id. 315008350), suspendendo o julgamento apenas em relação ao paciente e determinando o desmembramento do feito, a fim de permitir que a sessão plenária se realizasse normalmente quanto aos demais corréus.

Na mesma decisão, requisitou-se esclarecimentos complementares aos peritos oficiais e eventual nova perícia médica sobre a capacidade atual do acusado.

Em seguida, o juízo de primeiro grau, ao cumprir a decisão, estendeu a suspensão da sessão plenária a todos os corréus, ponderando que o interrogatório do paciente possui relevância probatória central, por conter elementos que podem influir diretamente na defesa dos demais acusados, e que a realização do julgamento de forma fracionada comprometeria a unidade probatória e a coerência da instrução.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, reiterando a regularidade dos atos processuais e comunicando a suspensão integral da sessão do Júri.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parece
r escrito
, manifestou-se pela concessão da ordem, em conformidade com a decisão liminar já proferida
(id. 319957852)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta nestes autos não diz respeito à imputabilidade do paciente à época dos fatos, mas à sua capacidade atual de compreensão e de participação no julgamento, o que, por sua vez, repercute diretamente na validade do processo penal e nas garantias constitucionais que o amparam.

O artigo 152 do Código de Processo Penal é expresso ao determinar que, “
verificando-se que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça
”.

Trata-se de norma de proteção fundamental, destinada a assegurar que o réu não seja submetido a julgamento sem condições de entender o que se passa e de se comunicar com sua defesa, especialmente no âmbito do Tribunal do Júri, onde a autodefesa oral, a presença e o discernimento do acusado são componentes essenciais da plenitude de defesa.

O laudo psiquiátrico constante dos autos, embora reconheça que o paciente se encontrava assintomático no momento da perícia, evidencia, ao mesmo tempo, a existência de transtorno afetivo bipolar de curso degenerativo, com limitações cognitivas e volitivas expressivas, que exigem acompanhamento contínuo e suporte de terceiros para atividades cotidianas.

Essa dualidade de conclusões, ora sinalizando estabilidade, ora apontando deterioração, revela um quadro ambivalente, insuficiente para garantir, com segurança, que o paciente se encontra plenamente apto a participar de seu julgamento em plenário.

É exatamente nesse espaço de dúvida que se manifesta o dever do Poder Judiciário de agir com prudência e precaução.

O processo penal não pode se desenvolver em terreno de incertezas quando estão em jogo direitos de natureza tão sensível quanto a liberdade, a dignidade e a sanidade mental de um acusado.

A ausência de certeza quanto à higidez psíquica do réu recomenda, de forma inequívoca, a suspensão do julgamento até que se tenha segurança técnica sobre sua capacidade de exercer a autodefesa.

Ao deferir a liminar, esta relatoria ponderou que o desmembramento do feito se justificava apenas se o julgamento dos corréus não dependesse do interrogatório ou da prova diretamente relacionada ao paciente.

Entretanto, as informações supervenientes prestadas pela autoridade coatora demonstram que o juízo de primeiro grau, com acerto e prudência, estendeu a suspensão do plenário também aos demais acusados, reconhecendo a interdependência probatória entre eles.

De fato, conforme destacado na comunicação judicial e confirmado pelo parecer ministerial, o interrogatório do paciente é elemento central da prova, pois contém confissão parcial e negação de participação dos irmãos, compondo parte decisiva da estratégia defensiva comum.

A fragmentação do julgamento, nessas circunstâncias, seria contrária ao princípio da unidade da prova e poderia gerar nulidades futuras por eventual cerceamento de defesa ou decisões contraditórias entre os veredictos.

A providência adotada pelo juízo
a qu
o, portanto, tornou sem efeito prático a determinação de desmembramento contida na decisão liminar, visto que a suspensão integral da sessão plenária já assegura, simultaneamente, a preservação do direito de defesa e a coerência da marcha processual.

Não há, assim, necessidade de intervenção adicional desta Corte no ponto.

O que se impõe, portanto, é apenas a confirmação parcial da liminar, limitando-se à ratificação da suspensão do julgamento designado, até que sobrevenha novo laudo médico que ateste, de forma segura, a recuperação das faculdades mentais do paciente.

Essa solução harmoniza o respeito aos direitos individuais com a eficiência processual, evita prejuízos aos demais acusados e assegura a validade futura do julgamento perante o Tribunal do Júri.

A prudência, em casos dessa natureza, não é morosidade
, mas, sim,
expressão de respeito à dignidade humana e à seriedade da justiça penal.

O Ministério Público, em parecer da 9a Procuradoria de Justiça, manifestou-se de forma convergente, reconhecendo a ambiguidade do laudo e apoiando a manutenção da suspensão determinada, ressaltando que a medida preserva não apenas as garantias constitucionais do paciente, mas também a legitimidade e higidez do processo penal.

Por conseguinte, diante da comprovação de que o juízo de primeiro grau já determinou a suspensão integral do julgamento, não subsiste a razão para manter o desmembramento anteriormente ordenado, o qual se torna sem efeito.

Diante de todo o exposto, constata-se que a decisão liminar atingiu plenamente sua finalidade, e que as medidas supervenientes adotadas em primeiro grau foram adequadas, de modo que a ordem deve ser concedida apenas em parte, para confirmar a suspensão do julgamento, tornando sem efeito a determinação de desmembramento anteriormente expedida.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM
CONCEDIDA
,
para confirmar a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri designada na Ação Penal n.o 0015111-71.2007.8.11.0042, até que seja concluída nova avaliação pericial acerca da capacidade mental do paciente
Erleston
Alencar Duarte, tornando, contudo sem efeito a determinação de desmembramento do feito, constante na decisão liminar, por perda superveniente de objeto, em razão da suspensão integral já determinada pelo juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025